Tribunal: TJDFT
Processo: 0706931-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0706931-40.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS AGRAVADO: SOCIEDADE EDUCACIONAL ITABAJARA CATTA PRETA LTDA - ME, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF pela qual, em sede de Ação Civil Pública (0700461-36.2022.8.07.0018) ajuizada pelo agravante em desfavor da SOCIEDADE EDUCACIONAL ITABAJARA CATTA PRETA LTDA. (COLÉGIO COC LAGO NORTE) e do DISTRITO FEDERAL, indeferido o pedido de tutela de urgência nos seguintes termos: “A concepção jurídica de meio ambiente engloba os aspectos do meio ambiente natural, urbano, laboral e cultural. O caso concreto revolve a tensão entre todos esses aspectos, exceto o do meio ambiente laboral. Mas incide também sobre outros relevantes interesses juridicamente tutelados, como a proteção integral à infância e juventude. Com efeito, a par das ilegalidades ambientais e urbanísticas denunciadas pelo Ministério Público, não se pode olvidar que a empresa ré exerce a atividade de oferta de serviços educacionais. É óbvio que a empresa ré não é uma instituição de caridade, mas indubitavelmente é uma instituição de ensino. Se é certo que, como toda empresa, tem por objetivo primordial a obtenção de lucro, não é menos certo que sua atividade empresarial também atende à relevante função social de a oferta de serviços de Educação, que é interesse jurídico transgeracional por excelência e elemento constitutivo da cultura, indispensável ao processo civilizatório. O pedido de liminar, apresentado literalmente no início do ano letivo (dia 27 de janeiro, durante a realização de reuniões com os pais e mestres e exatamente três dias antes do início das aulas), lastreia-se na indicação de uma variedade de ilegalidades urbanísticas que se arrastam ao longo de vários anos permeados de tortuosas disputas judiciais e administrativas, para postular a pura e simples proibição abrupta de funcionamento de um estabelecimento educacional que já opera há anos e conta com nada menos que 616 estudantes matriculados. Se é certo que há intensa plausibilidade jurídica na pretensão de se coibir o uso da propriedade em desalinho com a sua função socioambiental, não se pode desprezar também a existência do primordial interesse jurídico social na oferta de educação à juventude. A demanda, repito, é pautada pela manifesta tensão entre interesses fundamentais de lado a lado. Se há periculum in mora consistente no prolongamento da ilegalidade urbanística que, repita-se, já perdura por anos, há também periculum in mora representado pelo dano que sofrerão as 6 CENTENAS de alunos matriculados, cujos pais seriam obrigados a procurar alternativa para matricularem-nos no início do ano letivo, quando a maioria das escolas, inclusive as públicas, já têm suas turmas formadas, com projetos pedagógicos construídos a partir do quantitativo de alunos já estabelecido. A demanda pede a interdição do estabelecimento educacional, mas não aponta o que fazer com os 616 estudantes e mais de uma centena de trabalhadores vinculados à empresa ré. A situação das crianças e adolescentes que seriam impactados com a decisão é apenas vagamente considerada ao longo dos arrazoados até aqui produzidos, onde se destaca fundamentalmente o interesse na preservação da ordem urbanística, de um lado, e dos interesses empresariais, do outro. São interesses relevantes, mas que não esgotam a complexidade efetivamente contida na demanda. Interditado o colégio, o que deverão fazer as famílias destas crianças e adolescentes que, como todo o restante da sociedade, estão sendo obrigadas a se adaptar à calamitosa tragédia sanitária que, infelizmente, ainda persiste, mormente quando se recorda que, de modo francamente irresponsável e insensato, o governo passou a exigir o retorno obrigatório das atividades educacionais apenas em modo presencial, desprezando inteiramente o preocupante fato da totalidade dos leitos hospitalares estar ocupada, para desespero dos profissionais de saúde? Além da infeliz diretriz governamental obriga os mais jovens a enfrentar o imenso risco sanitário para cumprir o decreto governamental, ver-se-iam eles agora sob a contingência de terem a escola em que estão matriculados simplesmente encerrar as atividades, numa das primeiras semanas do ano letivo. Deslocar uma criança de colégio não é uma atividade simples. Para além do fato já mencionado de que, em fevereiro, as turmas estudantis já estejam formadas, cada colégio exige dos pais, a aquisição de uma lista de materiais distinta (ou seja, a lista exigida por um colégio normalmente é diferente da exigida por outro). A única coisa que se sabe com certeza sobre as listas de materiais escolares é que elas oneram sobremaneira o orçamento das famílias. Como dizer aos pais que, a esta altura já gastaram uma montanha de dinheiro na aquisição dos materiais exigidos pelo colégio réu, que terão que gastar outro elevado montante para a aquisição dos materiais do novo colégio a receber seus filhos? Observe-se, neste ponto, um outro aspecto que não pode ser desconsiderado como efeito potencial desta demanda: o impacto negativo sobre a economia popular, fator nada desprezível num momento histórico de notória e grave crise econômica. Quando matriculam os filhos em determinado colégio, os pais levam em consideração uma série de fatores, que vão da proximidade de suas residências à análise da linha pedagógica oferecida pela instituição de ensino. O encerramento sumário de um estabelecimento de ensino, portanto, impacta diretamente no planejamento existencial das famílias. E estamos falando, repito, de 6 centenas de famílias que teriam a vida impactada pela hipotética concessão da liminar aqui perseguida que ver-se-iam forçadas a enfrentar mais uma adaptação, num período histórico já tão desafiador. Como exigir-se dos pais destas crianças que redirecionem os planos familiares para realocar seus filhos em novos colégios? Se o colégio já opera há anos, boa parte de seus estudantes já estabeleceu vínculos afetivos com o próprio estabelecimento e com os demais colegas, como todos os que já foram crianças e adolescentes sabem. São vínculos importantíssimos, pois desenvolvem as habilidades sociais e afetivas dos estudantes. Dispersar todos os 616 estudantes pelo encerramento sumário das atividades do colégio impactaria severamente sobre esse importante aspecto, verdadeira crueldade para com tantas crianças. Como esperar dessas crianças e adolescentes que entendam o jogo de empurra e de insegurança a que estariam submetidas? O velho brocardo fiat iustitia, pereat mundus, que expressava um concepção jurídica protopositivista, não faz sentido no atual quadrante da evolução do pensamento jurídico. Não é razoável, nem mesmo racional, admitir o perecimento do mundo em nome da aplicação do Direito. A atividade jurisdicional deve ser exercida com intensa responsabilidade social, pois o Direito deve servir à proteção e aprimoramento da Humanidade, e não o contrário. Privar 616 jovens de escola logo ao início do ano letivo desbordaria, em muito, da razoabilidade; resultaria em elevado custo social e representaria virtual ausência de empatia para com todas essas famílias que, inclusive, não estão representadas nos autos, e por isso mesmo não tiveram, ao menos até o momento, a oportunidade de também expor seus interesses. A propósito, devem as partes informar se há alguma associação ou entidade congênere, que congregue os pais dos estudantes matriculados no estabelecimento de ensino operado pela empresa ré, para que se permita dar a eles o conhecimento da lide aqui posta, que afeta direamente seus interesses, a fim de que atue ao menos como amicus curiae. Estando fora de cogitação a pretensão de encerramento sumário das atividades educacionais da empresa ré, prejudicam-se também os demais pedidos para a demolição praticamente imediata das edificações onde se desenvolvem essas mesmas atividades, posto que tal providência obviamente impactaria sobre a tranquilidade que um ambiente escolar exige e até mesmo sobre a saúde dos estudantes. Mesmo a fixação de um cronograma de atividades adminstrativas deverá se dar em prazo razoável, e não com a urgência pretendida pelo autor. Trocando em miúdos, não se desconhece a presença de efetivo e intenso fumus boni iuris subjacente à demanda posta, relativamente à exigência de observância do ordenamento urbanístico, perseguido com habitual zelo pelo MPDFT. Contudo, há também robusto fumus boni iuris em sentido inverso, representando pelo princípio constitucional da proteção integral à infância e juventude, bem como um periculum in mora invertido ainda mais intenso (representado por todos os impactos negativos acima mencionados) que impedem, em absoluto, a concessão da tutela provisória postulada a esta altura do ano letivo, razão porque indefiro este pedido, por ora e sem prejuízo da possibilidade de reexame em momento mais oportuno. Dado que os réus já estão integrados à relação processual, intimem-se-os para a apresentação da resposta no prazo legal. Determino a citação por edital dos pais e responsáveis pelos estudantes matriculados no estabelecimento de ensino réu, para que tomem ciência da lide e, caso queiram, atuem no feito, não como parte, mas como amicus curiae. Além da publicação na imprensa oficial, providência a ser adotada com celeridade pela Secretaria do Juízo, comino à empresa ré a obrigação de afixar de uma cópia do edital em local visível e acessível aos familiares dos estudantes, no interior do colégio. Uma vez expedido o edital, intime-se a parte ré por publicação a comprovar, no prazo de cinco dias, a afixação do edital no estabelecimento, tal como acima determinado, sob pena de multa no importe de R$ 1.000,00 por dia de atraso, sem prejuízo da faculdade de que dispõe o autor de fiscalizar o cumprimento desta obrigação. Ad cautelam, recordando-se a divergência ocorrida entre as promotorias de defesa da educação e da ordem urbanística verificada em outro feito similar, outrora promovido contra outro estabelecimento erguido pela mesma empresa no Setor Sudoeste, determino a intimação da Promotoria de Defesa da Educação, para ciência da lide. Cite-se também o Conselho Tutelar do Lago Norte, para ciência da lide e para, caso queira, atuar como amicus curiae, posto que tal entidade pode vir a contribuir com informações sobre as peculiaridades das necessidades das crianças e adolescentes daquela região. Publique-se; ciência ao Ministério Público.” Em suas razões recursais (ID ), o agravante MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIO sustenta que “a Ação Civil Pública subjacente a este recurso tem por objetivo a reparação de danos urbanísticos e ambientais, decorrentes de violação aos parâmetros de uso e ocupação do solo urbano, estabelecidos em lei, bem como oriundos de edificações irregulares, em área situada no Setor de Habitações Individuais Norte –SHIN, QL 11, Lote B, Lago Norte/DF.” Sustenta que a “legislação pátria de regência autoriza a concessão de tutela de urgência, liminarmente, diante de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300 e § 2o; e Lei n.o 7.347/85, art. 12)”. Ressalta que “a plausibilidade jurídica das teses invocadas reside justamente no fato de que é notória e demonstrada a ilicitude da ocupação da área e suficientemente reveladas as violações urbanísticas praticadas pela primeira agravada”. Destaca as seguintes violações urbanísticas praticadas pela agravada: - “na esteira do que já ponderado na Ação Civil Pública (ID 113900203 – pp. 06/11), a primeira agravada ocupa lote situado no Setor de Habitações Individuais Norte –SHIN, QL 11, Lote B, cuja tipologia de uso e ocupação do solo (UOS) é de categoria UOS Inst, ou seja, institucional, “onde é permitido exclusivamente o uso institucional público ou privado” (Lei Complementar Distrital n.o 948/2019 – LUOS, art. 5o, § 1o, inc. VIII)”; - “O lote ocupado pelo COLÉGIO COC LAGO NORTE tem seus limites estabelecidos na GB 0015/13 (norma de gabarito para edificação), conforme definido pela Planta Urbana do Setor de Habitações Individuais Norte – PR 325/1, com uma área total de 8.454m2. () permitia-se para o local, um aproveitamento máximo construtivo de 3.381,60m2. Além disso, também se estipulou área verde obrigatória, na proporção de 30% da área do lote (2.536,20m2). ( ) Esses parâmetros foram claramente desrespeitados pelas construções erigidas no lote em referência.”; - “As construções não somente extrapolaram os padrões de uso e ocupação do lote – excedendo o coeficiente máximo de construção, a taxa de ocupação e a taxa de permeabilidade – como também avançaram sobre toda a área pública adjacente”; - “Das informações colacionadas pelo próprio DISTRITO FEDERAL, nos autos da Ação Civil Pública, verifica-se que “a ocupação irregular em área pública incide em 9.129,50 m2”, sendo que o projeto licenciado abrange somente 3.314,22m2 (ID 114608828 – p. 07). A conclusão do referido documento é peremptória: “A ocupação em área pública – aprox. 9.000 m2 de área cercada (segundo Laudo Pericial), sendo 2.600 m2 de área pública edificada (conforme relatório DF Legal) – é irregular e não é passível de regularização”. - “tratando-se de obras erigidas sobre solo ‘non aedificandi’ e infensas aos padrões construtivos de gabarito para o local, aquelas não se encontram devidamente licenciadas.” Assevera ainda que o licenciamento funcionamento obtido pela agravada foi escorado em viabilidade de localização viciada, na medida em que considerou as informações da autodeclaração emitida pela parte interessada que indicou a metragem de área utilizada (3.314m2) e negou utilização de área pública. Aduz que “as obras e edificações erigidas no lote aqui tratado não foram licenciadas e não possuem carta de habite-se. Diante desse cenário, mostra-se imprescindível a desobstrução da área – eis que se trata de edificação irregular em área pública (logo, não passível de regularização) – (COE, art. 133)”. Quanto ao periculum in mora, afirma o agravante que: “na esteira do que já salientado na inicial da Ação Civil Pública, o periculum in mora desponta evidente e opera de modo invertido, em favor da defesa da ordem urbanística (meio ambiente artificial). Como se sabe, o princípio da precaução ganhou expressividade com a Declaração do Rio – ECO 92 (princípio 15). Esse princípio pondera, em favor do meio ambiente, toda a atuação ensejadora de risco incerto e perigo abstrato (desde que razoáveis). Com supedâneo nessa orientação protetiva internacional e na própria normatização interna do referido princípio (Lei n.o 11.105/2005, art. 1o, caput; Lei Distrital n.o 4.797/2012, art. 1o, II), reputa-se que, ao meio ambiente e à ordem urbanística, assistem o benefício da dúvida no caso de incerteza. () No caso em apreço, a perpetuação da situação ilícita verificada pode redundar em graves danos aos frequentadores do estabelecimento e arredores. Reitera-se a imprescindibilidade da carta de habite-se, para certificar a segurança da edificação. No mais, a gravidade é evidenciada diante do fato de que se trata de uma instituição de ensino, frequentada por crianças e adolescentes.” Acrescenta ainda o agravante que, quanto aos argumentos apresentados na decisão agravada (privar 616 jovens de escola logo ao início do ano letivo desbordaria, em muito, da razoabilidade; resultaria em elevado custo social e representaria virtual ausência de empatia para com todas essas famílias;), importa destacar: “Não se pode deslocar aos órgãos de controle a responsabilidade pelas mazelas impingidas às vítimas das condutas perpetradas por transgressores. Em um Estado de Direito, de verdadeiro império da norma jurídica, é de meridiana compreensão que a responsabilidade pelos danos oriundos de violação às normas jurídicas deva repousar sobre os violadores. Aliás, observado estritamente o disposto no próprio Código de Defesa do Consumidor, é do fornecedor a responsabilidade pelos vícios de qualidade que tornem o serviço impróprio ao consumo, compreendido nesse predicativo “aqueles que não atendam as normas regulamentares de prestabilidade” (CDC, art. 20, caput e § 1o). Os reflexos negativos da necessidade de interdição do estabelecimento aqui tratado não decorrem da intervenção legítima do MINISTÉRIO PÚBLICO – e que também se espera do Poder Judiciário –, mas do modelo ilegal de negócio, deliberadamente eleito pelos gestores da sociedade agravada, e que, agora, não se sustenta dentro dos devidos quadros normativos (torna-se inviável se tiver de se adequar à lei vigente para todos os habitantes deste país). Em síntese: não há ponderação de valores a ser exercida no caso. A situação empenha, simplesmente, a aplicação das disposições normativas que regem o uso e a ocupação do solo, e a tutela do meio ambiente no Distrito Federal. Arguição de princípios constitucionais, em ações envolvendo meio ambiente natural ou artificial, notadamente as ajuizadas em face do DISTRITO FEDERAL para obstar providências fiscalizatórias diante de ocupações irregulares, são iterativamente rechaçadas pela jurisprudência pátria, notadamente, por esse e. Tribunal de Justiça. ( ) E mais: em momento algum pleiteou-se que os alunos matriculados no estabelecimento da agravada permanecesse sem frequência escolar. Basta que dela exijam – ou oportunamente provoquem a Promotoria de Justiça de Defesa do Consumidor para tanto – a transferência a instituições congêneres e/ou a devida reparação, na exata forma que lhes permite o Código de Defesa do Consumidor, diante da constatação de fato do serviço ou de vício do serviço. Aliás, de modo mais concertado com a normatização de regência, recentemente, noticiou-se10 que a Secretaria de Estado de Educação expediu a Portaria n.o 142, de 18 de fevereiro de 2022, indeferindo o credenciamento de unidade de ensino denominada Escola Aussie School, situada no SOF Sul, e determinando “à instituição que proceda à imediata transferência dos estudantes matriculados para instituições educacionais devidamente credenciadas. Desse modo, os fundamentos invocados na r. decisão não se prestam ao indeferimento do pedido de tutela provisória de urgência formulado na inicial.” No tocante a determinação do Juízo de intimação da Promotoria de Justiça de Defesa da Educação – PROEDUC para atuar no feito, bem como sua inclusão no feito na condição de “terceiro interessado”, aduz o agravante que: “Na forma exposta em ID 115360114, do processo de origem, o Parquet, com a conformação que lhe foi atribuída pela Constituição Federal de 1988, é uno e indivisível (art. 127, § 1o), e é, em cada caso, devidamente representado pelo órgão de execução, de acordo com a repartição de atribuições internamente estabelecida. Direitos constitucionais, como integrantes de um mesmo sistema normativo, obviamente, se encontram imbricados. De qualquer modo, da mesma forma que uma ordem de prisão, exarada por um Juízo Especializado em Violência Doméstica, não depende da chancela do órgão judicante perante a Vara de Família, em que tramita ação de alimentos devidos pelo ofensor, haja vista os limites da competência de cada um, também o MINISTÉRIO PÚBLICO tem suas atribuições repartidas internamente. No caso do MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS, essas atribuições se encontram dispostas, de acordo com a repartição desenhada internamente pela Resolução n.o 90/2009 – CSMPDFT12. Afinal, não há dois ou mais MINISTÉRIOS PÚBLICOS DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS, mas uma única instituição que atua no feito, de acordo com o órgão de execução legitimado, a partir de normativas internas. Nessa ordem de ideias, há de se rechaçar qualquer decisão de órgão judicante que culmine por direcionar a determinação do Promotor a oficiar no processo, sob pena de violação frontal à autonomia conferida ao MINISTÉRIO PÚBLICO. Qualquer espécie de incentivo à atomização do Parquet se traduz em fomento a antagonismo institucional, enfraquecendo sua atuação. ( ) Salienta-se, ademais, que na exata esteira do que apreendido pelo precedente acima citado, a situação não reflete questão meramente solucionável interna corporis, mas sim, indevida interferência em matéria interna corporis do MINISTÉRIO PÚBLICO, exigindo o devido reparo. Para essa finalidade, pugna-se pela reforma da r. decisão, também no que tange à determinação de intimação de outro órgão deste MINISTÉRIO PÚBLICO para atuar no feito, ordenando-se o descadastramento da Promotoria de Justiça de Defesa da Educação como ‘terceiro interessado’.” Por fim, requer: “seja o presente recurso conhecido e, no mérito, provido, para que seja reformada a r. decisão recorrida: I – Deferindo-se a tutela provisória de urgência, para o fim de que: 1) Seja cominada à agravada SOCIEDADE EDUCACIONAL ITABAJARA CATTA PRETA LTDA. (COLÉGIO COC LAGO NORTE) obrigação de não fazer, consistente na abstenção de exercer qualquer atividade no Setor de Habitações Individuais Norte –SHIN, QL 11, Lote B, Lago Norte/DF, até que sobrevenha o devido licenciamento edilício. 2) Seja cominada à agravada SOCIEDADE EDUCACIONAL ITABAJARA CATTA PRETA LTDA. (COLÉGIO COC LAGO NORTE) obrigação de fazer, consistente na remoção de todas as antropias erigidas em área pública, bem como das edificações situadas no interior da projeção do lote, que não sejam passíveis de regularização, dentro do prazo de 30 (trinta) dias (COE, art. 133, § 1o), sob pena de multa e de ser a providência executada pelo Poder Público, às suas expensas. 3) Seja cominada ao ente agravado DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística – DF Legal, obrigação de fazer, em caráter subsidiário (no caso de descumprimento, por parte da primeira requerida, da obrigação prevista no item 2, supra), consistente na remoção de todas as antropias erigidas em área pública, bem como das edificações situadas no interior da projeção do lote, que não sejam passíveis de regularização, de acordo com as seguintes e sucessivas etapas: a. Apresentar, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, relatório pré-operacional, com todos os levantamentos necessários à operação de desobstrução. b. Ofertar, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, contados do término do interregno anterior, cronograma de operação, contemplando a desobstrução da área a ser concluída no prazo máximo de 60 (sessenta) dias. c. Desobstruir completamente a área irregular, de acordo com o cronograma apresentado, dentro do prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contados do término do interregno previsto no item b (apresentação do cronograma). Nos termos do art. 536, § 1o, c/c art. 537, ambos do Código de Processo Civil; do art. 11 da Lei n.o 7.347/85; e do art. 84, § 4o, do Código de Defesa do Consumidor (integrante do microssistema normativo da tutela judicial de direitos coletivos lato sensu), requer-se seja fixada multa pelo descumprimento das obrigações cominadas à primeira agravada, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada infração, acrescida, no caso de infrações continuadas, de multa diária de 1.000,00 (mil reais), até que a irregularidade seja integral e definitivamente sanada, sem prejuízo da aplicação de outras sanções penais e administrativas, com reversão do valor ao Fundo de Desenvolvimento Urbano do Distrito Federal – FUNDURB, instituído pela Lei Complementar Distrital n.o 800/2009. II – Cancelando-se a determinação de intimação de outro órgão deste MINISTÉRIO PÚBLICO para atuar no feito e ordenando-se o descadastramento da Promotoria de Justiça de Defesa da Educação como ‘terceiro interessado’.” (grifos e destaques do original) Sem preparo em razão da isenção legal. É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário” – grifei. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão em cumprimento de sentença); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). E em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores do pretendido efeito suspensivo. Consoante relatado, cuida-se de agravo de instrumento contra decisão pela qual indeferido, em sede de Ação Civil Pública, o pedido de tutela de urgência no sentido de impor à agravada SOCIEDADE EDUCACIONAL ITABAJARA CATTA PRETA LTDA. (COLÉGIO COC LAGO NORTE): a) obrigação de obrigação de não fazer “consistente na abstenção de exercer qualquer atividade no Setor de Habitações Individuais Norte –SHIN, QL 11, Lote B, Lago Norte/DF, até que sobrevenha o devido licenciamento edilício”; b) “a obrigação de fazer, consistente na remoção de todas as antropias erigidas em área pública, bem como das edificações situadas no interior da projeção do lote, que não sejam passíveis de regularização, dentro do prazo de 30 (trinta) dias (COE, art. 133, § 1o), sob pena de multa e de ser a providência executada pelo Poder Público, às suas expensas”; e impor ao agravado DISTRITO FEDERAL a “obrigação de fazer, em caráter subsidiário (no caso de descumprimento, por parte da primeira requerida, da obrigação prevista no item 2, supra), consistente na remoção de todas as antropias erigidas em área pública, bem como das edificações situadas no interior da projeção do lote, que não sejam passíveis de regularização”. O MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS alega, em síntese, que estão satisfeitos os requisitos para concessão da tutela de urgência: probabilidade do direito afirmado na Ação Civil Pública quanto a desobstrução da área decorre do fato da construção erigida no local violar os padrões urbanísticos concernentes à ocupação da área, não ter sido licenciada e não haver carta de habite-se; periculum in mora configurado, porquanto a perpetuação da ocupação irregular da área podem resultar graves danos aos frequentadores do estabelecimento, já que não há carta de habite-se certificadora da segurança da edificação; e o licenciamento da atividade apresenta vício insanável. Em suma, a controvérsia trazida a esta instância revisora consiste em analisar eventual possibilidade de concessão da tutela de urgência para determinar à agravada paralise qualquer atividade exercida na área em questão; além disto, remova as construções erigidas no imóvel objeto de litígio e as edificações situadas no interior da projeção do lote, que não sejam passíveis de regularização a desocupação. Inicialmente, cabe destacar que, concessão da tutela de urgência exige a satisfação concomitante dos requisitos constantes do art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Nesse ponto inicial, destaca-se o fato de que a referida norma processual não traz qualquer ressalva quanto às exigências acima elencadas, do que se infere, em princípio, que essas se aplicam para toda e qualquer tutela de tal espécie requerida, independentemente de quem seja a parte ou do direito tutelado. Pois bem. Na origem, trata-se de Ação Civil Pública que tem por objetivo “a reparação de danos urbanísticos e ambientais, decorrentes de violação aos parâmetros de uso e ocupação do solo urbano, estabelecidos em lei, bem como oriundos de edificações irregulares, em área situada no Setor de Habitações Individuais Norte –SHIN, QL 11, Lote B, Lago Norte/DF”; e a “cessação dos atos ilícitos, a recuperação dos impactos negativos ao meio ambiente e à ordem urbanística já perpetrados, além da compensação pelos danos irreversíveis causados”. Alegou o MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS que as construções erigidas no local violam padrões urbanísticos concernentes à ocupação da área, que não foi licenciada, não tem carta de habite-se e o licenciamento da atividade ostenta vício insanável. Os documentos colacionados pelo Ministério Público (Certificado de Licenciamento, Licença de Funcionamento n.o 00040/2011, Auto de Interdição n.o D028455-AEU, Autos de Infração, Despacho n.o 003/2013-GELIC/DIROB/RA XVIII, Int. Demolitória n.o D037095-OEU / AI n.o D037096-OEU / Notificação n.o D037097-OEU – IDs 113900205 – 113900223) indicam probabilidade do direito alegado quantos às irregularidades das obras erigidas na área em questão. Em que pese essa primeira constatação, não se vislumbra, todavia, a satisfação do segundo requisito (“perigo da demora”), pois, segundo as próprias alegações da exordial, as irregularidades quanto as atividades exercidas no local (“atividades educacionais que extrapolavam os limites do licenciamento”) foram constatadas a partir de 2010, e a ocupação e edificação em área pública, desprovidas da necessária licença (edificação sem a respectiva carta de habite-se), foram identificadas na ação fiscal realizada em 31 de julho de 2013, oportunidade em que foi lavratura da Intimação Demolitória n.o D037095-OEU, Auto de Infração n.o D037096-OEU e do Auto de Notificação n.o D037097-OEU (Doc. 09), que, posteriormente, em razão do descumprimento, acarretou a lavratura do Auto de Infração n.o D032844-OEU (Doc. 10). Os 18 (dezoito) autos de infração lavrados em desfavor da SOCIEDADE EDUCACIONAL ITABAJARA CATTA PRETA LTDA, relativos a violações de padrões urbanísticos concernentes à ocupação indevida de área pública, construção não licenciada e não haver carta de habite-se datam de 25.3.2010 a 19.11.2020 – ID 113900203, p.5. Como se vê, as irregularidades na ocupação da área em discussão na Ação Civil Pública não são novas e não há nos autos qualquer indicativo de que a SOCIEDADE EDUCACIONAL ITABAJARA CATTA PRETA LTDA esteja praticando novos atos que possam agravar a situação dos danos ao meio ambiente alegados pelo Ministério Público. Dito isto, não comprovado o efetivo e imediato perigo em relação ao direito alegado ou risco de ineficácia do provimento judicial buscado caso concedido em momento posterior. Assim, não soa razoável, em sede da incipiente fase procedimental, sem o contraditório efetivo, determinar a medida drástica da suspensão das atividades da agravada ou a demolição das construções erigidas na área. Além disto e como destacado na origem, a agravante é um estabelecimento de ensino que “atende à relevante função social de a oferta de serviços de Educação, que é interesse jurídico transgeracional por excelência e elemento constitutivo da cultura, indispensável ao processo civilizatório”. Portanto, o acolhimento do “pedido de liminar, apresentado literalmente no início do ano letivo (dia 27 de janeiro, durante a realização de reuniões com os pais e mestres e exatamente três dias antes do início das aulas), lastreia-se na indicação de uma variedade de ilegalidades urbanísticas que se arrastam ao longo de vários anos permeados de tortuosas disputas judiciais e administrativas, para postular a pura e simples proibição abrupta de funcionamento de um estabelecimento educacional que já opera há anos e conta com nada menos que 616 estudantes matriculados”, não parece a solução mais acertada para o caso. De fato, a interrupção das atividades escolares desenvolvidas no local, de forma abrupta e em pleno calendário escolar, significaria efetivo prejuízo aos alunos da instituição, pedagógico ou até mesmo emocionais, haja vista que a mudança de escola envolvendo crianças e adolescentes não é recomendada no decorrer do ano letivo, pois, geralmente, requer todo um planejamento dos pais para encontrar a instituição que melhor atenda aos aspectos acadêmicos, à adaptação do aluno, aspectos logísticos de deslocamento diário, renome da escola, método de ensino adotado, valores de mensalidade, dentre outros. Por fim, evidenciado ainda que eventual deferimento liminar de interrupção das atividades pela agravada significará danos a toda comunidade escolar (pais, professores e funcionários em geral), pessoas que não têm relação direta com o litígio em questão, mas teriam suas vidas impactadas, suportando prejuízos financeiros, seja em razão de demissões (no caso dos professores e funcionários), seja em razão da necessidade de aquisição de novos materiais e uniformes escolares para os filhos (no caso dos pais) ou até mesmo com acréscimos de valores na mensalidade em novas escolas, nesse momento em que sacríficos financeiros das famílias já são tão exigidos. Por oportuno: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONDOMÍNIO. REPASSE DE VALORES. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO. 1. A concessão de tutela provisória de urgência está condicionada, conforme disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Não estando presentes um dos requisitos, o indeferimento da tutela é medida que se impõe. 2. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1346731, 07090224020218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no DJE: 21/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. I - A concessão de tutela de urgência liminar demanda a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (CPC, art. 300). II - A necessidade de dilação probatória para demonstrar a existência do direito reivindicado pela agravante-autora afasta a possibilidade de concessão de tutela de urgência, diante da ausência de probabilidade do direito. III - Agravo de instrumento desprovido” Acórdão 1344344, 07083408520218070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2021, publicado no DJE: 18/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, em um juízo de cognição sumária e sem prejuízo de uma análise mais apurada por ocasião do julgamento do mérito do recurso, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, razão por que indefiro o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso somente no efeito devolutivo. Intime-se o agravante. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 11 de março de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora